Tribunal: TJES
Processo: 5003671-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003671-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO GIOVANI MATTOS FERNANDES

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003671-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO GIOVANI MATTOS FERNANDES

AGRAVAD
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PAULO GIOVANI MATTOS FERNANDES contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 875,19, quantia constrita em sua conta bancária via SISBAJUD. O agravante alegou a impenhorabilidade do valor por se tratar de depósito em conta poupança inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é impenhorável a quantia de R$ 875,19 bloqueada em conta poupança do executado, por se enquadrar no limite legal de até 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC prevê expressamente a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visando proteger o mínimo existencial do devedor.

4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais admite interpretação extensiva da norma, permitindo sua aplicação a outras modalidades de conta e aplicações financeiras, desde que ausente má-fé, abuso de direito ou fraude.

5. Os documentos acostados aos autos demonstram que o valor constrito estava depositado em conta poupança vinculada ao agravante e é inferior ao limite legal estabelecido.

6. Não há nos autos qualquer indício de conduta fraudulenta, movimentação atípica ou abuso por parte do agravante que justifique a mitigação da proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC.

7. O débito executado não possui natureza alimentar e o valor bloqueado está muito aquém do patamar que autorizaria a penhora, mesmo diante de eventuais exceções legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É impenhorável o valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta poupança do executado, nos termos do art. 833, X, do CPC.

2. A proteção da quantia se mantém mesmo que não comprovada a natureza estritamente poupadora da conta, desde que ausente má-fé, abuso ou fraude.

3. A finalidade da norma é preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana do devedor, não se aplicando a exceção em caso de dívida não alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.12.2016, DJe 08.02.2017;
STJ, AgInt no REsp 1.881.498/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.09.2021, DJe 14.09.2021;
TJES, AI 0002422-04.2020.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 19.04.2021, DJES 14.05.2021;
TJES, APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048, Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 08.03.2022, DJES 31.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
PAULO GIOVANI MATTOS FERNANDES
em face da decisão (ID 12593393 - fls. 05/08) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 5002330-85.2021.8.08.0021, proposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
, indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 875,19 (oitocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos) da conta pertencente ao recorrente.

Em suas razões recursais (ID 12593388), o agravante argumenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores, sustentando não ser possível a penhora do saldo de poupança inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Nesse sentido, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o consequente desbloqueio dos valores e, a título de provimento final, a reforma da decisão impugnada.

No ID 12603461, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 14815281.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, merece ser provido.

Da análise dos autos, constata-se que, na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
propôs execução de título extrajudicial em face do ora agravante com o intuito de receber o valor de R$ 5.274,29 (cinco mil e duzentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) decorrente de débito inadimplido oriundo de contrato de financiamento.

Devidamente citado, o executado manteve-se silente, circunstância que ensejou o deferimento de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na qual restou parcialmente cumprido, tendo sido bloqueado o montante de
R$ 875,19 (oitocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos)
.

Diante da aludida constrição, o executado acostou petição nos autos pugnando o desbloqueio da referida quantia com base no art. 833, inciso X, do CPC, sendo que, após manifestação da parte contrária, o pedido restou indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que o agravante não teria comprovado a impenhorabilidade do valor bloqueado.

Não obstante, por entender que a verba em questão é impenhorável, o recorrente interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

Como cediço, há disposição legal expressa com relação à impenhorabilidade de numerário proveniente de caderneta de poupança, a saber:

Art. 833:
São impenhoráveis
:

[...] X –
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

No caso dos autos, os documentos que foram acostados na peça recursal (ID 12593390 - fls. 40/42) comprovam que os valores bloqueados estão em conta poupança do agravante e não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, de forma que estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no dispositivo referido.

Como se verifica da referida documentação, o cartão anexado às fls. 40/41 do referido ID, em frente e verso, registra a numeração da conta bancária do agravante que seria a mesma do extrato bancário juntado à fl. 42, o qual, por sua vez, indica que a constrição teria ocorrido em sua conta poupança.

Ademais, ainda que se tratasse de conta-corrente, a jurisprudência pátria tem conferido interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do Código de Processo Civil, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositadas em outras espécies de conta e, ainda, em aplicações financeiras.

Senão, vejamos entendimentos dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um mínimo existencial ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Sobre a penhora de valores, a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor
. 3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da Lei. [...] (TJDF; AGI 07078.98-85.2022.8.07.0000; Ac. 142.8030; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 01/06/2022; Publ. PJe 15/06/2022)

[...]
2. Montante bloqueado depositado em caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade caracterizada (código de processo civil, artigo 833, X). Desvirtuamento da função de poupança e sobras de valores. Irrelevância. Inexistência de comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude a ensejar o afastamento da proteção legal. de acordo com a jurisprudência firme desta corte superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. (agint no RESP 1881498/RS, Rel. Ministro gurgel de faria, primeira turma, julgado em 08/09/2021, dje 14/09/2021). A simples movimentação atípica da conta poupança, por si só, não configura não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X do CPC. Decisão reformada
. [...] (TJPR; AgInstr 0011451-35.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira; Julg. 13/06/2022; DJPR 13/06/2022)

[...]
Bloqueio de valor encontrado em conta poupança. Impenhorabilidade. Art. 833, X, do CPC. Ausência de demonstração da alegada típica movimentação de correntista. Ademais, Possibilidade de interpretação extensiva da impenhorabilidade, inclusive aos valores mantidos em conta corrente, a fim de resguardar a dignidade do devedor. Entendimento do STJ. Impenhorabilidade por constituir reserva de numerário até o limite de quarenta salários-mínimos. Ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade
. [...] (TJSP; AI 2093651-86.2022.8.26.0000; Ac. 15760922; Presidente Prudente; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 13/06/2022; DJESP 22/06/2022; Pág. 2829)

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. Não há que se falar na inconstitucionalidade da regra do artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto a norma visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
2. Inexistem nos autos elementos de fraude ou abuso de utilização da conta poupança, tampouco a comprovação de movimentações financeiras atípicas com o intuito de frustrar a execução fiscal
. [...] (TJES; APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

[...] 1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente
. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Como se depreende, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também pode ser estendida a fundo de investimentos e conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, entendo que inexiste no caso evidência concreta que demonstre a ocorrência de má-fé por parte do agravante, de forma que deve ser reformada a decisão que entende pela manutenção da constrição da referida verba.

Cumpre asseverar, ainda, que o Código de Processo Civil excepciona a aludida hipótese de impenhorabilidade em relação aos valores que superam 50 (cinquenta) salários-mínimos ou nos casos em que a verba executada tem natureza alimentícia, a teor do que estabelece o art. 833, § 2º.

Entretanto, o caso em exame não se amolda a nenhuma das exceções narradas, na medida em que o débito executado é oriundo de contrato de financiamento e, também, porque o valor encontrado na conta-poupança, frise-se, foi de
R$ 875,19 (oitocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos)
.

Portanto, em sede de cognição sumária, própria desta fase da demanda, reconheço que,
in casu
, o montante constrito em conta-poupança do agravante é inferior ao valor que autoriza a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833, do CPC, e, independentemente da modalidade de conta bancária em que está inserido, não pode ser objeto de constrição judicial, porquanto não demonstrada hipótese de má-fé.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para, confirmando a tutela recursal outrora deferida no ID 12603461, determinar a liberação do valor constrito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 13:17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58347228072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.